Tribunal: TJMT
Processo: 1003173-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003173-27.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: DJANA NATANI VOLKWEIS
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.
1. A desistência da ação, quando manifestada com a anuência da parte contrária, opera a extinção do processo sem resolução de mérito, prevalecendo a vontade convergente das partes sobre o interesse na continuidade da prestação jurisdicional.
2. A extinção do processo principal por desistência bilateral acarreta, como consequência lógica e necessária, a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele feito, uma vez que desaparece o substrato sobre o qual incidiria eventual provimento recursal.
3. A perda de objeto recursal configura hipótese de extinção anômala do recurso, sem apreciação do mérito da insurgência, por ausência superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003173-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), DJANA NATANI VOLKWEIS - CPF: 077.844.359-08 (AGRAVANTE), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA – CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO PREJUDICADO.

1. A desistência da ação, quando manifestada com a anuência da parte contrária, opera a extinção do processo sem resolução de mérito, prevalecendo a vontade convergente das partes sobre o interesse na continuidade da prestação jurisdicional.

2. A extinção do processo principal por desistência bilateral acarreta, como consequência lógica e necessária, a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele feito, uma vez que desaparece o substrato sobre o qual incidiria eventual provimento recursal.

3. A perda de objeto recursal configura hipótese de extinção anômala do recurso, sem apreciação do mérito da insurgência, por ausência superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003173-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

DJANA NATANI VOLKWEIS

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DJANA NATANI VOLKWEIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT, subscrita pela Juíza de Direito
Raiane Santos Arteman Dall”Acqua
, nos autos do Procedimento Comum Cível no 1000043-91.2026.8.11.0044, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência requerida, limitando-se o Juízo a determinar a intimação da parte ré para apresentação de documentos no prazo de quinze dias.

A agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao postergar a concessão da tutela de urgência mediante determinação de exibição de documentos pela instituição financeira, quando os fatos essenciais já estariam comprovados documentalmente.

Argumenta que a relação jurídica é integralmente regida pela Cédula de Produto Rural com liquidação financeira CPR no C40321549-4, a qual não contém qualquer cláusula autorizando a retenção do valor liberado, a aplicação financeira compulsória ou o bloqueio de resgate no produto SICREDINVEST.

Afirma que a liberação do crédito ocorreu em 28 de junho de 2024 e a retenção integral foi realizada em 1o de julho de 2024, privando-a da disponibilidade econômica do capital destinado ao custeio agrícola.

Defende que a instituição financeira não apresentou qualquer documento que comprove a existência de pacto válido autorizando a imposição de aplicação financeira compulsória ou a trava de resgate.

Verbera que a decisão agravada transferiu à agravante o ônus do tempo do processo, mantendo situação de dano contínuo.

Argumenta que a providência deferida na decisão agravada, de natureza meramente instrutória, não se presta a restabelecer a utilidade econômica do crédito rural, mantendo todos os efeitos lesivos da conduta impugnada e permitindo a continuidade da cobrança de juros sobre capital indisponível.

Aponta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, afirmando que o perigo é presente, concreto e em franco agravamento, decorrente da manutenção do bloqueio integral dos valores liberados por meio da operação de crédito rural.

Expõe que a concessão da tutela de urgência não acarreta qualquer risco institucional à parte agravada, pois os valores permanecem integralmente sob sua custódia e a operação de crédito rural encontra-se devidamente garantida por alienação fiduciária de imóvel.

Explica, ainda, que, mesmo após quase dois anos da aplicação dos valores, permanece absolutamente impedida de realizar qualquer resgate, situação que extrapola qualquer período razoável de carência.

A par desses argumentos, requer o recebimento do presente agravo de instrumento para determinar a liberação integral dos valores retidos na aplicação financeira denominada SICREDINVEST, com crédito direto na conta-corrente da agravante, restabelecendo-se a disponibilidade econômica do capital destinado ao custeio da atividade agrícola, ou, subsidiariamente, a determinação para que a instituição agravada viabilize o resgate imediato dos valores.

Pede, ao final, o provimento definitivo do presente agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando-se a tutela concedida em caráter liminar e reconhecendo-se a ilicitude da retenção dos valores e a inexistência de base contratual válida para o bloqueio absoluto e indefinido do capital oriundo da operação de crédito rural.

Preparo recolhido (Id. 342839892).

A liminar recursal foi
indeferida
nos termos da decisão monocrática Id. 343134855.

Certidão de decurso de prazo para contraminuta no Id. 349591371.

Após, a agravada apresentou contrarrazões na peça Id. 350805898 sustentando que a Cooperativa não se qualifica como instituição financeira bancária convencional, mas como cooperativa de crédito integrante do Sistema Sicredi, submetendo-se ao regime jurídico próprio delineado pela Lei no 5.764/1971 e pela Lei Complementar no 130/2009. Afirma que a agravante detém a tríplice condição de usuária, investidora e coassociada da entidade, sendo a relação jurídica regida pelo Estatuto Social da cooperativa, ao qual aderiu voluntariamente. Argumenta que a operação de crédito rural foi estruturada de forma integrada à aplicação financeira denominada SICREDINVEST com resgate mediante aviso prévio, constituindo típico ato cooperativo praticado entre a cooperativa e seus associados para a consecução dos objetivos sociais. Sustenta que a agravante anuiu voluntariamente à estruturação do negócio para obter o crédito, e que sua eventual recusa em assinar os termos do investimento, após ter usufruído dos recursos, não invalida o pacto original nem configura vício de consentimento. Defende que a Cédula de Produto Rural contém disposições claras e expressas que legitimam as medidas de gestão de garantias, tanto na cláusula de compensação quanto na autorização para débito em conta, estabelecendo que a Cooperativa está autorizada a promover o débito na conta corrente de titularidade da emitente dos valores exigíveis decorrentes do título, bem como poderá promover a compensação com quaisquer créditos ou recursos da associada existentes em contas correntes ou aplicações financeiras de qualquer natureza mantidas junto ao Sicredi. Argumenta que a vinculação do valor à aplicação financeira não configura ato extracontratual ou sanção unilateral, mas sim o exercício regular de direito pactuado entre as partes. Requer o não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada.

Na peça Id. 361908351 a parte recorrente apresentou manifestação pela perda de objeto em razão da desistência da demanda na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Djana Natani Volkweis
contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação declaratória de inexistência de obrigação cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

A agravante sustentou que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao postergar a apreciação da tutela de urgência, postulando a liberação imediata de valores retidos em aplicação financeira denominada SICREDINVEST, oriundos de operação de crédito rural formalizada por meio de Cédula de Produto Rural.

O recurso foi regularmente processado, com apresentação de contrarrazões pela parte agravada, que pugnou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Ocorre que, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio na origem petição conjunta das partes noticiando a desistência da ação originária, com expressa concordância da parte ré, conforme documento acostado aos autos principais no Id.

228366011, datado de 27 de março de 2026 e subscrito pelos patronos de ambas as partes.

A desistência da ação, quando manifestada com a anuência da parte contrária, opera a extinção do processo sem resolução de mérito. Tratando-se de ato bilateral de disposição processual, a vontade convergente das partes prevalece sobre o interesse na continuidade da prestação jurisdicional, não havendo razão para que o Estado-juiz imponha a manutenção de litígio que os próprios litigantes não mais desejam prosseguir.

Por conseguinte, a extinção do processo principal por desistência acarreta, como consequência lógica e necessária, a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida no curso daquele feito, isso porque o agravo de instrumento tem por finalidade impugnar decisão que produz efeitos no processo de origem, de modo que, extinto este, desaparece o substrato sobre o qual incidiria eventual provimento recursal.

Nestes termos, não subsiste interesse processual na apreciação de recurso cujo resultado prático se tornou inviável pela ausência do processo ao qual se vincula.

A perda de objeto recursal configura hipótese de extinção anômala do recurso, sem apreciação do mérito da insurgência, por ausência superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a desistência bilateral e inequívoca da ação originária, formalizada por petição conjunta e subscrita pelos advogados de ambas as partes, retira qualquer utilidade prática do julgamento do agravo de instrumento, que se destinava a reformar decisão interlocutória proferida em processo que não mais existe, sendo que a homologação da desistência pelo juízo de origem, quando ocorrer, apenas formalizará situação jurídica já consolidada pela manifestação de vontade das partes, tornando definitiva a carência superveniente de objeto recursal.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DESERÇÃO DO RECURSO – POSTERIOR
DESISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA
(EMBARGOS À EXECUÇÃO) – SENTENÇA EXTINTIVA SUPERVENIENTE -
PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL
– RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs, por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

1. A questão a ser analisada consiste em verificar a viabilidade do conhecimento do Agravo Interno diante da superveniente perda do interesse recursal, considerando a extinção da ação de origem, por conta de homologação do pedido de desistência feito pelo Embargante (Executado), Agravante.

III. Razões de decidir
3. O indeferimento da justiça gratuita ocorreu com base na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo concedido o parcelamento das custas processuais. A ausência de pagamento resultou na deserção do Agravo de Instrumento.
4. O
Agravante, posteriormente, requereu a desistência dos Embargos à Execução, o que foi homologado pelo juízo de origem, com extinção do feito sem resolução do mérito.
5. A desistência da ação principal implica a perda superveniente do interesse recursal, tornando inviável a apreciação deste recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: A superveniente sentença homologatória da desistência prolatada na origem acarreta a perda do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 98, 99 e 932 do CPC”.
(N.U 1022898-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto, em razão da desistência da ação originária manifestada pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026